Tribunal: CARF
Processo: 13688.000262/2005-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.000262/2005-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.948 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
PATOS DIESEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 05/06/1978
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
DERIVADOS
DE
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. EFEITO VINCULANTE DA SÚMULA
CARF 24. MATÉRIA NÃO VINCULADA À RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
Segundo a Súmula CARF 24, não compete à Secretaria da Receita Federal do
Brasil promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua
compensação com débitos tributários, devendo-se negar provimento aos
pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação que tenham como
objeto títulos dessa natureza.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.946, de 16 de junho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 13688.000467/2004-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.000262/2005-57
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.948 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000262/2005-57

Trata-se Recurso Voluntário manejado em face de acórdão da DRJ/JFA, que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu
ressarcimento de crédito de Empréstimo Compulsório sobre o consumo de energia elétrica
destinado à Eletrobrás.
No despacho decisório que denegou o crédito, registrou-se inexistir previsão legal
para o pedido, o qual extrapola a competência da Receita Federal do Brasil para tratar da
matéria.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, em
decisão assim ementada:
Restituição. Título Emitido pela Eletrobrás. Competência.
A Secretaria da Receita Federal não tem competência para apreciar pedido de
restituição estribado em título emitido pela Eletrobrás. Embora a relação jurídica
constituída quando da exigência de empréstimo compulsório seja Tributária, a
relação advinda de sua devolução não o é.
Solicitação Indeferida.
O contribuinte manejou Recurso Voluntário em que controverte a nulidade da
decisão singular por falta de motivação, a responsabilidade solidária da Eletrobrás e da União no
que pertine à devolução da exação e a competência da União para administrá-la, além do prazo
decadencial para reivindicá-lo, aduzindo que o reconhecimento ao crédito atende a princípios
constitucionais e à vedação ao enriquecimento sem causa.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Importar registrar que todas as questões suscitadas pelo contribuinte esbarram,
preliminarmente, na vedação imposta pela Súmula no 24 do CARF, que possui efeito
vinculante e aplicação obrigatória à análise em apreço, a saber:

Súmula CARF no 24: Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil
promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com
débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 303-32277, de 10/08/2005 Acórdão no 301-
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.948 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000262/2005-57

32112, de 13/09/2005 Acórdão no 301-32156, de 19/10/2005 Acórdão no 302-
37140, de 10/11/2005 Acórdão no 303- 32636, de 10/12/2005
A aplicação da súmula é suficiente ao afastamento do direito creditório reclamado
nestes autos, pois os pedidos de restituição e/ou compensação de possíveis obrigações
oriundas da emissão de títulos da Eletrobrás não podem ser requestados à Receita
Federal.
Todos os argumentos trazidos à colação pelo contribuinte não podem ser vencidos pela
aplicação da Súmula 24 do CARF, perdendo objeto ou sentido, conforme maciços
precedentes desta Corte, a saber:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Exercício: 1972
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. Não
compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários (Súmula
CARF no 24). Acórdão no 1201-004.492 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara /
1a Turma Ordinária Sessão de 8 de dezembro de 2020.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DERIVADOS DE OBRIGAÇÕES DA
ELETROBRÁS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N° 24. Não compete à Secretaria da Receita Federal promover a
restituição de obrigações da Eletrobrás, nem sua compensação com débitos
tributários”.
VINCULAÇÃO
DOS
MEMBROS
DO
CARF
À
JURISPRUDÊNCIA CONSUBSTANCIADA EM SÚMULA. De acordo com o
artigo 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscal (Portaria no
256, de 22/06/2009, alterada pela Portaria no 446, de 27/08/2009), as súmulas
vinculantes do CARF são de observância obrigatória pelos seus membros.
Acórdão no 1003-001.969 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de 08 de outubro de 2020.
EMPRÉSTIMOS
COMPULSÓRIOS
SOBRE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não compete à Secretaria da Receita
Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua
compensação com débitos tributários. Aplicação da Súmula CARF no 24.
Acórdão no 1201-004.128 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 14 de outubro de 2020.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO
-
ELETROBRÁS.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DA RECEITA
FEDERAL. AUSÊNCIA. Em razão de a Receita Federal não ser o órgão
responsável pela administração do empréstimo compulsório da Eletrobrás não
lhe compete a análise de pedidos de restituição e compensação com débitos
tributários. Súmula CARF no 24 - Vinculante: Não compete à Secretaria da
Receita Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da Eletrobrás
nem sua compensação com débitos tributários. Acórdão no 1201-004.352 – 1a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 16 de outubro
de 2020.
COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES AO PORTADOR EMITIDAS PELA
ELETROBRÁS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. Não há previsão legal
para a compensação de créditos tributários com obrigações ao portador
emitidas
pela
ELETROBRÁS.
Pelo
Princípio
da
Legalidade a Administração Pública só pode agir de acordo com o que a lei
determina,
sendolhe
vedado
afastar,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade, normas legais vigentes.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.948 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13688.000262/2005-57

SÚMULA CARF No 24. Incompetência da SRF para promover compensação
entre créditos derivados de obrigações da Eletrobrás e débitos tributários
como as contribuições previdenciárias. vinculação dos membros do CARF à
jurisprudência consubstanciada em súmula.
Recurso Voluntário Negado.
Acórdão no 280300.681 – 3a Turma Especial Sessão de 14 de abril de 2011.
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e voto para negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital